Tribunal: TJMT
Processo: 0002669-37.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002669-37.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FIATZ - CPF: 537.750.901-34 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ FIATZ - CPF: 537.750.901-34 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CABIMENTO
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA

905, DO STF
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

Constatada a incapacidade parcial e permanente, decorrente de acidente, com possibilidade de recuperação, é caso de concessão do benefício de auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por André Luiz Fiatz, contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
–
,
que, ao
julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenou a autarquia previdenciária a conceder o benefício de Auxílio-acidente, bem como seu pagamento retroativo, desde o dia de sua suspensão, com incidência de juros de mora e correção monetária, pelo índice do INPC, contados do evento danoso (id. 142272516, págs. 251 a 256).

Sem recurso voluntário (id. 142272522).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 145533176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trat
a-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por André Luiz Fiatz, contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
–
,

que
condenou a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de Auxílio-acidente, desde o dia da suspensão, com incidência de juros de mora e correção monetária, pelo índice do INPC, contados do evento danoso (id. 142272516, págs. 251 a 256).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão do restabelecimento do auxílio-acidente, bem como para sua conversão para aposentadoria por invalidez, foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de Auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, detém a qualidade de segurada.

Em caso de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, apresentado em juízo, demonstra que a incapacidade da Parte Autora é parcial e temporária, ou seja, existe a possibilidade de reabilitação (id. 142272516, pág. 234). Cita-se a conclusão do laudo pericial:

“(...) Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacitada laboral parcial e permanente. Não há limitação para vida independente.(...)”

Dentro desse contexto, não há como conceder a postulada aposentadoria por invalidez, já que o laudo pericial identificou a incapacidade parcial e temporária do segurado, e não total.

De outro lado, faz jus o segurado à percepção do benefício do Auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
ACIDENTE DE TRABALHO
–
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
–
AUXÍLIO-DOENÇA
–
CABIMENTO
–
HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA
–
ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
–
INCIDÊNCIA. Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022).

Logo, foram preenchidos, somente, os requisitos para o restabelecimento do Auxílio-doença Acidentário, de modo que não há falar, por ora, na implantação da aposentadoria por invalidez.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o REsp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja tese é a seguinte:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.”

No que concerne à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Forte nessas razões, RATIFICO a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022